Tribunal: STF
Processo: ARE 1289060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - ICMS - Corrente tributação pela Fazenda do Estado das atividades da embargante - Composição gráfica, sob encomenda - Matéria tratada pelo Supremo Tribunal Federal, decisões do Superior Tribunal de Justiça, julgados deste Tribunal de Justiça e sentenças em ações anulatórias e embargos à execução - Persistência da tributação estadual, em razão daquilo que interpreta acerca do decidido pelas ADIs n° 4413 e 4389 - Falta, entretanto, de subsunção dos fatos à hipótese de incidência do ICMS tratada nos referidos julgados - Recurso da Fazenda-embargada - Desprovimento de rigor - Especificidade de cada encomenda aos clientes - Produto não lançado no mercado para consumo (circulação de mercadoria) - Manutenção da r. Sentença de procedência. Recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, IX, "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O seu ato constitutivo traz como fim social a “exploração do ramo de indústria, importação e exportação de caixas e de outras embalagens de papel, cartolina ou cartão, serviços especializados em papelões ondulados, como cortes, vincos, impressões, entalhos, locações, comércio de aparas e artefatos de papel em geral, fabricação e comércio de chapas de papelão ondulado”.
    E, como bem sustentado, atende às encomendas e especificações previamente estabelecidas pelos seus respectivos clientes, com confecção de arte, cortes de papelão e impressões gráficas personalizadas.
    Mesmo assim, por repetidas vezes, a Fazenda Estadual tem exigido o ICMS sobre tais atividades, cabendo ao Judiciário afastar tal cobrança. 
    [...]
    Destarte, é de ser mantida r. Sentença que afastou a cobrança do ICMS na hipótese. A empresa-embargante, repita-se, na confecção de caixas de papelão, embalagens de papel, etc. segue as especificações técnicas, desenhos, moldes, etc. ditados e entabulados com seus clientes."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente